Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de administração de imóveis sobressai a natureza jurídica de relação de consumo entre o locador e a administradora, atraindo a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2. Dispõe o art. 27 do CDC que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.
3. Na espécie, verifico que o contrato firmado entre as partes se encerrou em fevereiro de 2015. Considerando que a ação foi proposta em abril de 2020, está prescrita a pretensão relativa aos danos morais.
4. A responsabilização da administradora do imóvel exige prova de atuação culposa, ou seja, o descumprimento dos deveres oriundos da relação contratual, com fundamento no artigo 667 do Código Civil.
5. Infere-se dos autos que, além de a autora ter tomado ciência das condições em que a locação foi formalizada sem ter se insurgido à época, a ré adotou providências para cobrar do inquilino os aluguéis vencidos.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Prescrição da pretensão indenizatória por danos morais prescrita. Unânime.